Tribunal: TJDFT
Processo: 0752052-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0752052-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: WILLIAMS GOMES PEREIRA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo em execução penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 67019092 - págs. 164/166), que reconheceu, em favor do apenado, 80 (oitenta) dias de remição pela aprovação parcial do ENCCEJA 2023, sem acréscimo de 1/3 (um terço), nos termos da Resolução 391 do Conselho Nacional de Justiça. Em suas razões recursais (ID 67019092 – págs. 178/184), o Parquet afirma que o agravado não faz jus à remição da pena pela aprovação no ENCCEJA, pois, ao tempo do início da execução, já havia concluído a etapa educacional do ensino. Requer, pois, o conhecimento e provimento do agravo para reformar a decisão e desconsiderar os dias remidos pela aprovação no Encceja Ensino Médio. Contrarrazões pelo não conhecimento do agravo em razão da intempestividade (ID 67019092 – págs. 229/242). Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 67019092 – pág. 248). A 8a Procuradoria de Justiça Criminal oficiou pelo não conhecimento do recurso (ID 67367458). É o relatório. Decido. De plano, observa-se a intempestividade do recurso apresentado pelo Ministério Público. De fato, conquanto o artigo 197 da Lei n. 7.210/1984 preveja a recorribilidade das decisões proferidas pelo juiz das execuções penais por meio do recurso de agravo, não há previsão do prazo para a sua interposição, tampouco do procedimento a ser utilizado para o seu processamento. Nessa linha, o prazo para interposição do agravo em execução segue o do recurso em sentido estrito previsto no artigo 586 do Código de Processo Penal, sendo de 05 (cinco) dias. Do mesmo modo, estabeleceu o Supremo Tribunal Federal no Enunciado de Súmula n. 700 que “é de 05 (cinco) dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”. No caso dos autos, conforme certidão constante do ID 67019092– pág. 225, a decisão questionada foi proferida em 29/05/2024, com a intimação do Parquet em 06/06/2024, mov. 161 do SEEU. Ato contínuo, a data de referência de leitura foi em 07/06/2024, com prazo de 5 dias corridos iniciados em 10/06/2024, finalizando, segundo o SEEU, no dia 14/06/2024. O recurso de agravo foi interposto, todavia, apenas no dia 15/06/2024 (mov. 168 do SEEU), sendo, portanto, intempestivo. Assim, diante da intempestividade, deve ser negado seguimento ao recurso, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III – admitir ou rejeitar ação originária; negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso de agravo, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 18 de dezembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora